Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de pedidos de tutela provisória incidental, formulados o primeiro pela Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama Laklaño e amici curaie admitidos na lide, e o segundo pela Defensoria Pública da União.
    No primeiro petitório, requer-se, cumulativamente (eDOC 199, p. 44-45):
    “1. Suspender, inaudita altera parte, erga omnes, os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU, até que essa Corte Constitucional possa definir sobre a matéria posta sob a análise do instituto da repercussão geral – RE 1017365 (Terma 1031); 
    2. Determinar que a FUNAI abstenha-se de rever qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU, até que seja julgado o Tema 1031/STF, com fito a evitar prejuízo ao direito originário dos povos indígenas e em desacordo com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal e da vontade do Constituinte Originário. 
    3. Determinar a suspensão de todos os processos judiciais em curso, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações até julgamento final da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, §5º do CPC – excluindo-se as ações judiciais movidas com a finalidade de reconhecer e efetivar os direitos territoriais dos povos indígenas.” 
    Por sua vez, a DPU deduz pleito de ingresso na lide, na qualidade de amicus curiae, bem como também requer a concessão de tutela provisória incidental, a fim de “suspender integralmente dos efeitos jurídicos do Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU, conferindo eficácia erga omnes à ordem mandamental de urgência, em face incompatibilidade de conteúdos jurídicos com a Carta Republicana, ordenando-se o regular seguimento da demarcação das terras indígenas, sem a restrição ao marco temporal por ele estabelecido, de modo que o direito ao uso da terra pelas comunidades indígenas seja não somente assegurado, mas expandido em sua hermenêutica conforme as necessidades de determinação e cultura de cada grupo, local ou situação”. 
    1. Reporto-me aos fundamentos expostos no despacho anexado ao eDOC 46 para admitir a Defensoria Pública da União na condição de amici curiae.
    A representatividade da DPU em relação à defesa dos direitos e interesses indígenas já foi apontada na Ação Cível Originária nº 1100, na tanto em relação ao âmbito espacial de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão, com possibilidade de enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação da sua convicção.
    Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, admito a Defensoria Pública da União como amici curiae no presente Recurso Extraordinário, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.
    2. Diante dos fatos narrados nos autos, bem como dos documentos juntados pelos requerentes, determino a oitiva prévia da União e da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, no prazo de cinco dias, a fim de que se manifestem acerca do pedido deduzido. Autorizo a Secretaria Judiciária a fazer uso dos meios mais expeditos para intimação das pessoas jurídicas de direito público, inclusive fax.
    Após, retornem imediatamente conclusos os autos para decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente